Tribunal: TCU
Processo: 007.459/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.459/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailon de Araujo Miranda (XXX.147.711-XX); Akauan Aurelio de Oliveira Lima (XXX.371.727-XX); Izabel de Souza Fagundes Torquato (XXX.825.272-XX); Jose Neves de Araujo (XXX.781.621-XX); Jualana da Costa Araujo (XXX.301.831-XX); Larissa de Souza Simoura (XXX.682.902-XX); Mateus Telles Xavier (XXX.910.782-XX); Paulo Henrique Moraes Vieira (XXX.101.831-XX); Valdomiro de Souza Nascimento (XXX.856.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.